Tribunal: TJPA
Processo: 0817875-12.2025.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 6113 - Abono de Permanência em Serviço (Art. 87)
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0817875-12.2025.8.14.0000

AUTOR: IVO VIEIRA DE SOUZA

REU: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA

PROCESSO Nº 0817875-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: IVO VIEIRA DE SOUZA

AGRAVADO(A): INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. INDEFERIMENTO LIMINAR. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA AFASTADOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Ação Rescisória. O autor buscava desconstituir sentença que julgou improcedente o pedido de pensão por morte, alegando violação manifesta a norma jurídica, diante do indeferimento de prova testemunhal (cerceamento de defesa), e erro de fato, por suposta desconsideração de documentos (declaração de IR e união estável).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sentença originária incorreu nos vícios rescisórios apontados (art. 966, V e VIII, do CPC) ou se o agravante se utiliza da demanda excepcional como inadmissível sucedâneo recursal para obter nova valoração probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de prova testemunhal, quando motivado na suficiência da prova documental e nos ditames legais, insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado (art. 370 do CPC), não configurando cerceamento de defesa nem violação a norma jurídica. A Lei Complementar Estadual nº 39/2002 (art. 6º, §7º) não admite prova exclusivamente testemunhal para comprovação de união estável.

4. A alegação de erro de fato pressupõe que a decisão esteja embasada em fato inexistente ou desconsidere fato efetivamente ocorrido, sobre o qual não tenha havido pronunciamento judicial. No caso, os documentos indicados foram expressamente analisados e valorados pelo juízo sentenciante, que os reputou insuficientes face à exigência legal de contemporaneidade (24 meses anteriores ao óbito).

5. O agravo não traz argumentos novos e evidencia o mero inconformismo da parte com a valoração das provas, revelando a nítida tentativa de utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal, o que atenta contra a segurança jurídica e a coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Não cabe ação rescisória, seja por violação manifesta a norma jurídica ou por erro de fato, quando a pretensão da parte consiste unicamente em rediscutir a justiça da decisão e promover a revaloração das provas regularmente apreciadas pelo juízo originário, caracterizando o uso inadequado da via como sucedâneo recursal.

--------------------------------------------------------------------------------

Legislação pertinente citada: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 370 e 966, V e VIII, § 1º; LC Estadual nº 39/2002, art. 6º, §7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Segunda Seção, AR 6335/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14/12/2022; STJ, Primeira Seção, AR 5748/ES, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 25/05/2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24 de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por IVO VIEIRA DE SOUZA contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

"Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. (...) Destarte, não estando caracterizada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 966, incisos V e VIII do CPC, impõe-se o não recebimento da presente ação rescisória, porquanto esta via excepcional apenas se legitima mediante a rigorosa observância dos requisitos legais, não comportando ampliação interpretativa. (...) Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão da ausência de triangulação processual. Outrossim, deixo de determinar o recolhimento de custas processuais, porquanto defiro o pedido de gratuidade requerido na inicial."

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão de indeferimento liminar merece reforma, sustentando a existência de manifesta violação a norma jurídica na sentença de origem, nos moldes do art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Argumenta que o juízo originário incorreu em cerceamento de defesa ao indeferir a produção de prova testemunhal requerida desde a inicial, o que seria imprescindível para complementar o início de prova material exigido pelo art. 6º, §7º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, afrontando o art. 5º, inciso LV, da CF/88, e o art. 370 do CPC.

Alega, ainda, a ocorrência de erro de fato, conforme o art. 966, inciso VIII, do CPC, aduzindo que a sentença rescindenda atestou a ausência de provas contemporâneas ao desconsiderar, na prática, a declaração de imposto de renda e a declaração de união estável anexadas aos autos, que o reconheciam formalmente como companheiro e dependente da segurada falecida. Defende que não se trata do uso da ação rescisória como mero sucedâneo recursal e invoca a natureza alimentar do benefício de pensão por morte pretendido para justificar o regular processamento do feito e a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se o indeferimento liminar e determinando-se o regular processamento da Ação Rescisória, com a citação do recorrido e posterior julgamento de mérito.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando, em síntese, o desprovimento do recurso interposto. A autarquia estadual refutou a existência de violação manifesta a norma jurídica e de erro de fato, argumentando que a sentença originária apreciou de forma expressa a documentação e o pedido de prova testemunhal, proferindo julgamento antecipado com base no princípio do livre convencimento motivado.

Sustentou que o agravante demonstra mero inconformismo com o resultado desfavorável, tentando indevidamente utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal para reabrir discussão fática e obter a revaloração das provas. Destacou, por fim, que o caráter alimentar da prestação não afasta a necessidade de preenchimento dos rigorosos requisitos legais da rescisória, devendo prevalecer a segurança jurídica e a proteção à coisa julgada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial da Ação Rescisória nº 0817875-12.2025.8.14.0000, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 968, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o agravante defende a reforma da decisão argumentando, em suma, que restaria configurada a violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pois a ausência de instrução probatória (prova testemunhal) na ação originária ofenderia o art. 6º, § 7º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, bem como o art. 5º, LV, da CF/88, e o art. 370 do CPC. Aduz, ainda, a existência de erro de fato (art. 966, VIII, do CPC), ao argumento de que o juízo sentenciante desconsiderou a declaração de imposto de renda e a declaração de união estável acostadas aos autos, o que equivaleria a atestar a ausência total de provas. Por fim, argumenta que não se trata de sucedâneo recursal e invoca o caráter alimentar da prestação para justificar o processamento da demanda.

Pois bem. Em que pesem as razões expendidas pelo agravante, constata-se que a argumentação trazida neste recurso não tem o condão de infirmar as conclusões lançadas na decisão monocrática, revelando-se o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Cumpre rechaçar, de plano, a alegação de que o indeferimento da prova testemunhal configuraria cerceamento de defesa apto a caracterizar "manifesta violação a norma jurídica". O magistrado de origem atuou nos limites de seu livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) ao considerar que a prova documental apresentada era frágil e insuficiente para demonstrar o início de prova material exigido em lei, reputando desnecessária a dilação probatória. A insurgência contra a valoração probatória e o julgamento antecipado da lide caracteriza típica irresignação contra
error in judicando
, matéria que deveria ter sido exaurida na via recursal ordinária, sendo vedado o uso da ação rescisória como sucedâneo de recurso para rediscutir a "justiça" da decisão.

Igualmente não prospera a tese de "erro de fato" fundada na suposta desconsideração da declaração de imposto de renda e de união estável. Conforme a dicção do art. 966, § 1º, do CPC, o erro de fato exige que a decisão admita fato inexistente ou considere inexistente fato ocorrido, sendo indispensável que "não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato". No caso concreto, os documentos não foram ignorados; eles foram efetivamente apreciados pelo juízo sentenciante, que, contudo, lhes atribuiu valoração diversa da pretendida pelo autor, julgando-os insuficientes para provar a união estável de forma contemporânea ao óbito. Havendo pronunciamento judicial expresso sobre o acervo documental, afasta-se, por expressa vedação legal, a incidência do inciso VIII do art. 966 do CPC.

Sendo assim, ressalto que o agravo interno não trouxe nenhum argumento novo apto a modificar o entendimento desta Relatoria, tendo todos os pontos sido devidamente apreciados na decisão monocrática outrora proferida. Por esse motivo, e com a finalidade de submeter a matéria ao referendo deste Egrégio Colegiado, passo a repetir integralmente a fundamentação lançada na decisão agravada:

“Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por IVO VIEIRA DE SOUZA, com o intuito de desconstituir sentença proferida no processo nº 0801762-06.2023.8.14.0015, que julgou improcedente pedido de pensão por morte fundado em alegada união estável com a ex-servidora falecida.

O autor sustenta a ocorrência de vícios rescisórios, invocando: (i) cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, (ii) erro de fato quanto à valoração das provas constantes nos autos originários, (iii) violação a normas jurídicas, em razão da ausência de intimação para réplica, e (iv) afronta à Súmula 340 do STJ.

A ação rescisória, prevista nos artigos 966 e seguintes do Código de Processo Civil, revela-se medida de natureza excepcional, destinada à desconstituição da coisa julgada, exigindo do autor o estrito cumprimento dos pressupostos legais, sob pena de indeferimento liminar. O legislador, atento à necessidade de preservar a estabilidade e a segurança das decisões judiciais, impõe limites rigorosos à utilização da via rescisória, de modo a evitar a perpetuação dos litígios e a insegurança jurídica.

Imprescindível, portanto, a análise criteriosa dos requisitos objetivos e subjetivos para o manejo da ação rescisória, com especial atenção à alegação de erro de fato, indicada pelo autor como fundamento principal do pedido.

O artigo 966 do CPC elenca, de forma taxativa, as hipóteses de admissibilidade da rescisão da coisa julgada. Dentre elas, destaca-se o inciso V, que autoriza a ação rescisória nos casos de manifesta violação de norma jurídica — hipótese em que se exige a identificação expressa do dispositivo supostamente violado —, e o inciso VIII, que trata do erro de fato, sendo imprescindível que o fato alegado não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes ou de pronunciamento judicial expresso e que, se conhecido, teria conduzido a julgamento diverso.

A interpretação de tais requisitos impõe leitura restritiva, sob o prisma dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Nos termos do artigo 966, inciso V, do CPC, admite-se a rescisão de decisão judicial transitada em julgado apenas quando constatada violação manifesta a norma jurídica. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é uníssona no sentido de que tal hipótese demanda a demonstração inequívoca de afronta direta e literal ao texto normativo, não se prestando a ação rescisória à mera revisão de interpretações plausíveis ou à rediscussão de fundamentos já apreciados à luz do conjunto probatório.

Da Tese de Violação de Norma Jurídica

O autor fundamenta a presente ação rescisória na existência de manifesta violação a norma jurídica pela sentença exarada nos autos do processo nº 0801762- 06.2023.8.14.0015, ao julgar improcedente o pedido de reconhecimento de união estável c/c pensão por morte.

Todavia, do exame minucioso dos autos originários, verifica-se que a sentença rescindenda enfrentou expressamente as questões atinentes à pretensão, tudo devidamente fundamentado com base na legislação aplicável (sentença de ID 108089515 do processo de conhecimento nº 0801762-06.2023.8.14.0015).

O artigo 966, inciso V, do CPC, autoriza a rescisão da sentença transitada em julgado somente quando esta violar de modo inequívoco e frontal norma jurídica, não se admitindo para tanto alegação genérica de injustiça ou meras divergências de interpretação.

Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior:

"Por violação literal entende-se não a decorrente de divergências de interpretação, entre vários sentidos razoáveis admitidos, mas apenas a frontal ofensa à exegese unívoca ou inconteste do texto de lei; e nunca a relativa à apreciação dos fatos e provas do processo, para o fim de subsumi-los à regra legal. Nesse sentido, pode-se afirmar que é pacífico, na doutrina e jurisprudência, o entendimento de ser 'inviável reapreciarse os aspectos fáticos da res iudicata no bojo de rescisória." (...) "Violar a literalidade de uma lei não equivale a errar no exame da verdade de um fato sobre o qual se aplicou a norma. Viola-se a lei quando a tese nela enunciada é entendida de forma a contrariar seu verdadeiro sentido, não quando se pratica a injustiça de aplicá-la a um fato mal interpretado. O erro quanto aos fatos, ou à prova, ofende o direito subjetivo do litigante. Não ofende, entretanto, o direito em tese, o direito objetivo, que é o que conta para a rescisória."

No mesmo sentido, ensina J.J. Calmon de Passos que a rescisão de julgado sob o fundamento de violação literal de disposição de lei exige extrema cautela, pois, diante da complexidade das relações jurídicas, é temerário admitir solução única para todos os casos concretos. Assim, a ofensa à letra da lei somente se configura quando houver incompatibilidade absoluta entre a norma interpretada no julgado e o sistema normativo de origem.

A jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é firme ao entender que o uso da ação rescisória para tal fim demanda demonstração de que o acórdão rescindendo adotou entendimento manifestamente aberrante (STJ, AR 3.601/MS, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 06/04/2010).

Não se admite, pois, o manejo da rescisória para simples reexame do mérito da causa ou revisão de entendimento judicial fundamentado, ainda que desfavorável à parte. A manifesta violação de norma jurídica pressupõe a negação inequívoca de vigência ao comando legal, o que não se verifica nos presentes autos.

A tese de cerceamento de defesa, calcada na alegação de que o juízo de origem indeferiu indevidamente a prova testemunhal, não comporta acolhida. Conforme reiterada jurisprudência, o indeferimento de provas pelo juízo, quando motivado e amparado na convicção de suficiência da prova documental existente, insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado, não configurando, por si só, violação à norma jurídica nem nulidade processual. Não se demonstrou, de forma cabal, que a prova indeferida era imprescindível ou que sua ausência implicou prejuízo insanável à defesa.

Quanto à alegada violação ao art. 350 do CPC, em razão da ausência de intimação para réplica, constata-se tratar-se de eventual irregularidade sem potencial para ensejar rescindibilidade. A jurisprudência é firme no sentido de que somente a violação manifesta e direta de norma jurídica de ordem pública, com impacto sobre o conteúdo do julgado, justifica o manejo da ação rescisória, o que não se verifica no caso.

A invocação da Súmula 340 do STJ – que estabelece que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado” – tampouco autoriza a rescisão. A aplicação ou inaplicação de enunciado sumular depende da análise do conjunto probatório e da interpretação jurídica conferida pelo julgador à luz do caso concreto. Não se trata de ofensa direta e literal a texto legal ou sumular, mas de valoração das provas que não aproveitou ao autor. O dissenso hermenêutico, ainda que censurável, não se converte em fundamento legítimo para a desconstituição da coisa julgada.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes:

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RE 356.715, REL. MIN. GILMAR MENDES. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica, fundamento único contido na causa de pedir da presente ação rescisória, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 2. A ação rescisória é meio autônomo de impugnação da decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso. 3. Não configuração de erro de fato, ainda que não suscitado na petição inicial, uma vez que a questão relacionada à aplicação da Lei Distrital 38/1989 aos servidores celetista do Distrito Federal foi, desde o início, objeto da controvérsia da ação originária. 4. Ação Rescisória julgada IMPROCEDENTE. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 3.000,00 (Três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015. (STF - AR: 1870 DF 0000694-07.2005.1.00.0000, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 05/10/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 19/10/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/15. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes. 2. Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta". 3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação; caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois anos. 4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. DECISUM RESCINDENDO QUE PROVERA O RECURSO ESPECIAL DO INSS, PARA DECLARAR A DECADÊNCIA DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, V E VIII, DO CPC/2015. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS NORMAS. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RESCISÃO DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão que, com fulcro no art. 34, XVIII, b, do RISTJ e no art. 487, I, do CPC/2015, julgara improcedente a Ação Rescisória. II. No caso, trata-se de Ação Rescisória, ajuizada por Aguinaldo Auesvalt, com fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC/2015, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando rescindir decisão transitada em julgado exarada no julgamento do REsp 1 .416.412/PR, da lavra do Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, que dera provimento ao Recurso Especial manejado pelo réu, "para declarar a decadência do direito, julgando extinto o feito com exame de mérito". III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o cabimento da Ação Rescisória, com fundamento do art. 966, V, do CPC/205, exige, necessariamente, que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, princípios e regras, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico, sendo inadequada a fim de obter revisão de entendimento. Precedentes do STJ. IV. No caso, a fundamentação adotada pelo decisum rescindendo não pode ser considerada como juridicamente insustentável ou teratológica, já que se restringiu a replicar a jurisprudência prevalecente no âmbito desta Corte Superior, firmada sob o rito dos recursos especiais repetitivos, no sentido de que "incide o prazo decadencial decenal previsto no art. 103, da Lei 8.213/91, instituído pela Medida Provisória 1.523-9/97, convertida na Lei 9.528/97, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo 'a quo' a contar da sua vigência”. V. Na inicial, também sustenta a autora que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato verificável do exame dos autos, pois, ao reconhecer a decadência da pretensão revisional, desconsiderou a existência de pedido revisional administrativo formulado em 07/12/2001 e apreciado apenas em 04/10/2006, o que teria implicado a interrupção do prazo decadencial. VI. Em que pese os argumentos trazidos pela parte autora, não se vislumbra a ocorrência de erro de fato no decisum rescindendo, a justificar a sua desconstituição, porquanto não há que se falar que o julgador ignorou fato existente, visto que houve expresso pronunciamento, conforme se observa das decisões acostadas as fls. 373/374e e 391/394e. VII. Esta Corte já decidiu que "o prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário previsto no art. 103 da Lei n. 8.213/1991 alcança os benefícios concedidos anteriormente. Desse modo, a decadência legal não está sujeita à renúncia, suspensão ou interrupção do prazo, devendo-se aplicar o entendimento firmado pela Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1 .309.529/PR e 1.326.114/SC, que prescreve que 'incide o prazo de decadência do art. 103 da Lei n. 8.213/1991, instituído pela Medida Provisória n. 1 .523-9/1997, convertida na Lei n. 9.528/1997, no direito de revisão dos benefícios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito normativo, com termo a quo a contar da sua vigência (28.6.1997)' (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.724.808/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021)” (STJ, AgInt no REsp 1.686.780/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/8/2022). VIII. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt na AR: 6893 DF 2020/0337989-1, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 20/06/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/06/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. 2. Na espécie, o acórdão rescindendo não afastou o fato de que o imóvel dado em garantia fiduciária seria um bem de família, apenas consignou que a impenhorabilidade prevista na legislação de regência não seria aplicável às hipóteses em que o imóvel é dado em garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, sobretudo nos casos em que o mútuo é revertido em benefício da família, inclusive citando precedentes que refletem a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em manifesta ofensa à norma jurídica. 3. O erro de fato estará configurado quando ele seja fundamento essencial da decisão rescindenda, mediante apuração do equívoco factual realizado com as provas produzidas no processo originário e ausência de pronunciamento judicial a respeito do fato, haja vista que a má apreciação da prova não implica rescisão do julgado. 3.1. Os autores, contudo, não demonstraram a existência do apontado erro de fato, limitando-se a, genérica e superficialmente, aduzirem a sua ocorrência. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 6335 DF 2018/0159710-5, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/12/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/12/2022)

No presente caso, a sentença cuja desconstituição se almeja foi proferida em consonância com a jurisprudência pátria, amparando-se no consolidado entendimento de que a dependência econômica deve ser comprovada por prova documental robusta, com demonstração inequívoca da união estável, o que não se logrou demonstração nas provas documentais juntadas.

Assim, inexistindo demonstração de que a sentença proferida no processo nº 0801762-06.2023.8.14.0015 tenha efetivamente afrontado norma jurídica de maneira manifesta, resta afastada a possibilidade de rescisão do julgado por este fundamento.

Da Tese de Erro de Fato

Como fundamento alternativo, o autor suscita a ocorrência de erro de fato, alegando que o juízo sentenciante teria desconsiderado documentos relevantes, como a declaração de imposto de renda e a declaração de união estável. Todavia, o juízo rescindendo não negou a existência dos referidos documentos, mas lhes atribuiu valor probante insuficiente para caracterizar, de forma segura, a união estável exigida para fins previdenciários. Não se trata, pois, de erro de fato, mas de juízo de valoração das provas – matéria refratária ao controle pela via rescisória, conforme inteligência do art. 966, §1º, do CPC.

Nos termos do art. 966, § 1º, do Código de Processo Civil, o erro de fato caracteriza-se pela falsa percepção da realidade fática, desde que inexistente controvérsia entre as partes ou pronunciamento judicial expresso sobre o ponto. Sobre o tema, ensina Humberto Theodoro Júnior que: “erro de fato há quando o juiz julga em desconformidade com a verdade dos autos, supondo existente fato inexistente, ou inexistente fato existente, desde que tal fato não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes” (Curso de Direito Processual Civil, 2024, p. 1.208).

O legislador, atento à gravidade da desconstituição da coisa julgada, condicionou o cabimento da ação rescisória à inequívoca demonstração de que a decisão rescindenda se fundou em pressuposto fático inexistente, ou deixou de considerar fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial expresso sobre o ponto. Ressalte-se que se trata de vício restrito à matéria fática, não se confundindo com erros de direito ou mera revaloração das provas.

A jurisprudência pátria é sólida ao repelir o ajuizamento de ação rescisória baseada em erro de fato sem a efetiva demonstração de falha na apreciação da matéria fática pelo órgão julgador. A propósito, ilustra-se com o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO EXISTÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO SOBRE A QUESTÃO CONTROVERTIDA. UTILIZAÇÃO DA VIA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. I - É firme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e desta Corte segundo o qual, para a configuração de erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, impõe-se que o decisum esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial. II - A decisão rescindenda examinou efetivamente os paradigmas, sobre os quais se alega e existência de erro de fato, pontuando, expressamente, que a situação do Autor é diversa daquela dos julgados por ele indicados. III - A vista do nítido intuito de rediscutir-se decisão desfavorável, revela-se incabível a Ação Rescisória, cuja pretensão, a rigor, é de ser utilizada como vedado sucedâneo recursal. IV - Improcedência do pedido. (STJ - AR: 5748 ES 2015/0308071-6, RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 25/05/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/05/2022)

No caso em apreço, inexiste demonstração inequívoca de que o fato alegadamente ignorado pelo julgador não tenha sido objeto de controvérsia processual ou de pronunciamento judicial. Ao revés, a análise detida dos documentos que instruem os autos revela que a matéria foi devidamente debatida, apreciada e fundamentada pelo juízo, afastando, de plano, a configuração do erro de fato nos moldes exigidos pela legislação.

A presente demanda, na realidade, busca reabrir discussão sobre decisão já acobertada pela coisa julgada, lastreando-se em suposta violação manifesta à norma jurídica e erro de fato. Contudo, não restou demonstrada afronta à legislação, tampouco configurado erro de fato, evidenciando-se apenas o inconformismo da parte diante de desfecho processual desfavorável.

No âmbito processual, cumpre à parte vencida, dentro dos prazos e meios cabíveis, manejar o recurso apropriado visando à reversão da decisão. Não se admite, todavia, o uso da ação rescisória como instrumento de mera rediscussão de matéria já exaurida, sob pena de subversão da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

Por tal razão, a jurisprudência é pacífica ao rechaçar a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, admitindo-a tão somente nos estritos limites traçados em lei e sempre como providência de caráter excepcional.

Nesse sentido, cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.000 DO CPC/2015. USO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão alegada na ação rescisória não revela evidência de manifesta violação do art. 1.000 do CPC/2015 pelo julgado rescindendo. Na verdade, indica que a ação rescisória foi utilizada como simples sucedâneo recursal, pois o argumento exposto na petição inicial não foi arguido oportunamente nos autos do REsp n. 1399.789/RS. 2. Conforme jurisprudência do STJ, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: AgInt no REsp 1419842/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp 1417965/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; AgInt no REsp 1913967/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 15/09/2021. 3(...). (STJ - AgInt na AR: 7098 RS 2021/0340806-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS FÁTICO-JURÍDICOS TRAZIDOS NA INICIAL DA PRESENTE RESCISÓRIA QUE NÃO FORAM OBJETO DE OPORTUNA E EFETIVA APRECIAÇÃO PELA DECISÃO MONOCRÁTICA RESCINDENDA. EMPREGO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÓRIA JULGADA INADMISSÍVEL. (...) 3. A ação rescisória não se presta a fazer as vezes de indevido sucedâneo recursal. Nesse sentido: AR 5.568/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/5/2021; AR 3.823/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 5/4/2021; AR 6.154/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 4/9/2019.4. Ação rescisória inadmissível. (STJ - AR: 5888 RJ 2016/0242528-5, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO PARA CORRIGIR EVENTUAIS INJUSTIÇAS EXISTENTES NA DECISÃO RESCINDENDA. DISCUSSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. MANEJO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei" (AgInt na AR 6.685/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe de 15/06/2021). 2. A ação rescisória fundada no art. 485, V, do CPC, exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja claramente discrepante do teor do dispositivo legal apontado como violado. Assim, se a decisão rescindenda elege uma dentre outras interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar (AgInt na AR 5.465/TO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, j. em 12/12/2018, DJe de 18/12/2018(...) (STJ - AgInt no REsp: 1419842 RS 2013/0378977-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. PARTE DISPOSITIVA DA DECISÃO RESCINDENDA ADEQUADA AO ACERVO LEGAL VIGENTE E À JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA A CONDUZIR À RESCISÃO DO JULGADO. IMPROCEDENTE. 1. A ausência de indicação expressa do dispositivo ou do inciso do art. 485 do Código de Processo Civil não obsta o prosseguimento da ação, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para a dedução do pedido rescisório. Precedentes. 2. O manejo da ação rescisória é, por princípio, medida judicial excepcional, e sua admissão deve ser restritiva, em atenção ao princípio da segurança jurídica. 3. In casu, os normativos vigentes à época conduziriam à mesma conclusão do julgado, que se encontra em consonância com o entendimento jurisprudencial, de modo que não se justifica a desconstituição do decisum apenas para alterar a sua fundamentação. 4. Ação rescisória improcedente. (STJ - AR: 3484 RS 2006/0014167-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2014)

Destarte, não estando caracterizada qualquer das hipóteses elencadas no artigo 966, incisos V e VIII do CPC, impõe-se o não recebimento da presente ação rescisória, porquanto esta via excepcional apenas se legitima mediante a rigorosa observância dos requisitos legais, não comportando ampliação interpretativa.

Registre-se, ainda, a necessidade de observância ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, que assegura a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada.

Assim, diante do caráter restritivo e das exigências rigorosas inerentes ao manejo da ação rescisória, incumbia ao autor comprovar de forma cabal o preenchimento dos requisitos, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, não se admite a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, tampouco para reabrir discussão acerca de provas ou juízo de valor já sedimentado na sentença. A via rescisória demanda demonstração clara, objetiva e documental do vício apontado, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial.

O controle do acesso à rescisória exige do autor delimitação cristalina dos contornos do vício apontado, não se prestando a ação à mera tentativa de novo julgamento de mérito, sob pena de vulneração da autoridade da coisa julgada.

Diante do exposto, conclui-se, com a devida vênia, pela inexistência dos requisitos autorizadores do prosseguimento da ação rescisória, restando ausente a plausibilidade jurídica do pedido e, consequentemente, impondo-se o indeferimento liminar da inicial, nos moldes do art. 968, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, indefiro liminarmente a inicial da presente ação rescisória, com fundamento no art. 968, § 2º, do Código de Processo Civil, por ausência dos requisitos legais ao seu processamento, especialmente no tocante à inocorrência de violação manifesta de norma jurídica ou erro de fato apto a ensejar a rescisão do julgado.”

Outrossim, como exaustivamente demonstrado na fundamentação, o Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento fático ou jurídico novo capaz de infirmar as conclusões lançadas na decisão monocrática. Restou evidenciado que a intenção da parte é promover a mera revaloração do conjunto probatório e rediscutir a justiça da decisão originária, utilizando a via excepcional da ação rescisória como indevido sucedâneo recursal.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Considerando que a presente decisão examina os mesmos fundamentos já enfrentados no recurso anteriormente interposto, adverte-se à parte recorrente que a eventual oposição de embargos de declaração com nítido caráter protelatório acarretará, inexoravelmente, a imposição de multa no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026